Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001325-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA STUY - CPF: 043.485.269-40 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR DE DISPENSA DO PREPARO (ART. 101, § 1o, DO CPC) – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, HOLERITES E DECLARAÇÃO DO IRPF - RENDIMENTOS BRUTOS QUE NÃO REFLETEM A REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E CONSIGNAÇÕES QUE REDUZEM SIGNIFICATIVAMENTE A RENDA LÍQUIDA – EXTRATOS BANCÁRIOS QUE EVIDENCIAM AUSÊNCIA DE RESERVA FINANCEIRA – ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ELIDI-LA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo quando o objeto do recurso versar sobre a própria concessão da gratuidade da justiça.

A assistência jurídica integral e gratuita constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, sendo devida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A aferição da hipossuficiência deve considerar a renda líquida efetivamente disponível, e não apenas o valor bruto da remuneração, impondo-se análise concreta e individualizada da situação financeira da parte.

Comprovado nos autos, por meio de holerites e extratos bancários, que a apelante – professora da rede pública municipal – percebe renda líquida modesta após descontos obrigatórios e consignações, inexistindo indícios de padrão econômico incompatível com a alegada insuficiência, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

A concessão do benefício não afasta a condenação em custas e honorários advocatícios, mas submete sua exigibilidade à condição suspensiva prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001325-13.2025.8.11.0041

APELANTE:

MÔNICA STUY

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÔNICA STUY
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001325-13.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, que rejeitou o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita da parte requerida e julgou procedentes

os pedidos do autor com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o do Decreto-lei no 911/69, devidamente alterado pela Lei no 10.931/04, confirmando a liminar concedida, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão e condenou a aparte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
exerce o cargo público de professora da rede municipal de ensino, função essencial ao Estado, porém notoriamente mal remunerada diante do custo de vida atual. Os comprovantes de rendimento apresentados demonstram que a Apelante aufere subsídio bruto de R$ 5.553,52 por matrícula, valor sobre o qual incidem inúmeros descontos obrigatórios e consignações, restando valor líquido mensal inferior a R$ 2.500,00 em uma matrícula e pouco mais de R$ 1.700,00 na outra. Assim, somando-se ambas as matrículas, sua renda líquida total não ultrapassa R$ 4.200,00 mensais, quantia claramente insuficiente para custear as despesas básicas de subsistência e ainda suportar o pagamento de custas e honorários processuais. Os holerites indicam de forma clara e objetiva a situação de comprometimento da renda da Apelante, com descontos consideráveis que reduzem drasticamente o valor disponível para suas necessidades essenciais
” (sic).

Afirma que
“É indiscutível que o rendimento líquido da Apelante mal supre suas despesas básicas com moradia, alimentação, transporte e medicamentos, não havendo disponibilidade financeira para suportar custas judiciais, taxas ou honorários sem grave prejuízo ao seu próprio sustento. O direito pleiteado encontra amparo no artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, a situação econômica da Apelante, demonstrada por seus rendimentos líquidos baixos e compromissos financeiros contínuos, comprova de maneira cabal sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, preenchendo integralmente os requisitos legais para a concessão da gratuidade. Portanto, impõe-se a reforma da sentença que indeferiu a justiça gratuita, assegurando-se à Apelante o direito constitucional de acesso efetivo à jurisdição.”
(sic).

Salienta que
“Conforme já mencionado, a Apelante é servidora pública municipal de Cuiabá, exercendo o cargo de professora da rede pública de ensino, profissão essencial e socialmente reconhecida, mas com remuneração modesta diante do custo de vida atual. Os comprovantes de rendimentos (holerites) demonstram que, embora receba valor bruto em torno de R$ 5.553,00 por matrícula, os descontos obrigatórios e consignações financeiras (imposto de renda, previdência, empréstimos consignados e encargos bancários) reduzem consideravelmente o salário, resultando em renda líquida mensal inferior a R$ 4.200,00 somando-se ambas as matrículas. Ou seja, trata-se de renda que mal cobre as despesas básicas de subsistência, como moradia, alimentação, transporte e medicamentos. É notório que professores da rede pública enfrentam sobrecarga financeira com dívidas consignadas, o que demonstra a ausência de qualquer sobra financeira que permita arcar com as custas processuais.”
(sic).

Defende que
“Os extratos bancários evidenciam essa realidade: os saldos são reduzidos, frequentemente negativos ou próximos de zero, revelando movimentações de pequenas quantias destinadas a despesas cotidianas e pagamentos de contas essenciais. Não há acúmulo de recursos, nem padrão de consumo incompatível com a alegada insuficiência econômica. O comprovante de Imposto de Renda Retido na Fonte (ano-calendário 2024) reforça esse quadro, ao evidenciar rendimentos anuais compatíveis com a faixa de renda de trabalhador assalariado de baixa capacidade contributiva, sem bens de valor expressivo ou rendimentos extras. A Apelante vive integralmente do próprio salário, o que demonstra a ausência de reserva patrimonial. Portanto, resta plenamente comprovado que a Apelante não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais e custas judiciais sem prejuízo de sua própria subsistência, razão pela qual faz jus à gratuidade”
(sic).

A par destes argumentos, pede
“O provimento integral do presente recurso, para reformar a sentença proferida em 07/10/2025, reconhecendo e deferindo à Apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 331165387, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal não recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1o do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravada.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] MÉRITO

7. A presente ação de busca e apreensão foi ajuizada pela instituição financeira, objetivando a apreensão do veículo, a qual foi alienado fiduciariamente em razão do contrato pactuado entre as partes.

[...]

9. Sem delongas, a questão alegada pela requerida não merece prosperar, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento através do Tema 1.132 de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário
, quer por terceiros”. (grifei)

10. Em outras palavras, não mais é necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

[...]

12. Assim, vislumbro dos documentos anexados pelo autor que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato pactuado, portanto, houve o preenchimento dos requisitos legais restando a requerida devidamente constituído em mora, o que leva a procedência dos pedidos do autor.

JUSTIÇA GRATUITA

13. Em que pese a requerida pugnar pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, vejo que esta não demonstrou documentalmente seu direito ao direito vindicada.

14. Portanto, rejeito o pedido.

DISPOSITIVO

15. Ante a comprovada constituição em mora da devedora a procedência e a medida a ser tomada.

16. Assim,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos do autor com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o do Decreto-lei no 911/69, devidamente alterado pela Lei no 10.931/04, e confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

17. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).”
(Id. 331165378).

Pois bem. A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado restringe-se em definir
se a apelante faz
jus
ou não ao benefício da gratuidade da justiça.

O juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de comprovação da insuficiência de recursos, ao passo que a recorrente sustenta que os documentos anexados, notadamente seus holerites e extratos bancários, evidenciam de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Adianto que o recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre delinear o arcabouço normativo que rege a matéria.

O direito à gratuidade da justiça é uma garantia fundamental, erigida como instrumento de efetivação do princípio do acesso à jurisdição. A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece de forma expressa que:

"
LXXIV
- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"

Tal comando constitucional visa assegurar que a incapacidade econômica não se torne um obstáculo intransponível à busca pela tutela de direitos, materializando a igualdade perante o Poder Judiciário.

Em consonância com o preceito maior, o Código de Processo Civil detalha os contornos do benefício, dispondo em seu artigo 98,
caput
, que:

"
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

A concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da demonstração de que o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios pode comprometer a manutenção digna do requerente e de sua família.

Nessa perspectiva, a aferição da hipossuficiência econômica deve ocorrer de forma concreta e individualizada, mediante análise criteriosa dos documentos que instruem os autos, especialmente aqueles aptos a revelar a real condição financeira do jurisdicionado.

Assim, a avaliação deve recair sobre a renda líquida efetivamente disponível após o adimplemento das despesas essenciais e obrigatórias, a fim de verificar se o dispêndio decorrente do processo implicaria sacrifício desproporcional ao sustento do núcleo familiar.

Nesse contexto, ao analisar o caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida, ao indeferir a benesse, possivelmente se ateve a uma análise superficial da remuneração bruta da apelante, desconsiderando a realidade fática comprovada pelos documentos juntados.

Com efeito, os holerites acostados aos autos demonstram que a recorrente, professora da rede pública, possui duas matrículas, cada uma com subsídio bruto de R$ 5.553,52.

Compulsando os documentos anexos à apelação, no holerite referente à matrícula de final 464, sobre o bruto de R$ 5.553,52, incidem descontos que totalizam R$ 3.821,02, incluindo contribuição previdenciária (R$ 777,49), imposto de renda (R$ 366,46) e, notadamente, empréstimos consignados junto a três instituições financeiras distintas, que somam R$ 2.435,85. Resta, assim, um valor líquido de apenas R$ 1.732,50.

De modo similar, no contracheque da matrícula de final 9514, os descontos alcançam R$ 3.097,05, resultando em um líquido de R$ 2.456,47.

Tais valores se mostram modestos para fazer frente às despesas de subsistência em uma capital e, simultaneamente, suportar o ônus financeiro de um processo judicial.

Ademais, os extratos bancários colacionados corroboram de maneira irrefutável a tese recursal e a situação de exígua disponibilidade financeira. A movimentação da conta corrente da apelante segue um padrão cíclico e revelador: os créditos salariais, recebidos ao final de cada mês, são quase que imediatamente consumidos por uma miríade de despesas.

Observam-se pagamentos de contas essenciais como água e energia, compras em supermercados, despesas com transporte e alimentação, além de transferências recorrentes que sugerem obrigações fixas e inadiáveis, como aluguel ou quitação de dívidas.

Portanto, ao contrastar a remuneração bruta da apelante com seus rendimentos líquidos e, principalmente, com sua efetiva movimentação financeira, torna-se límpido que a sua situação econômica se amolda perfeitamente à hipótese legal de insuficiência de recursos.

Exigir que a recorrente arque com as custas processuais, diante de um cenário em que sua subsistência já depende do recurso a crédito de curto prazo (cheque especial), seria impor-lhe um sacrifício incompatível com a dignidade da pessoa humana e, na prática, negar-lhe o próprio acesso à justiça, garantia fundamental insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo financiado, com garantia de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual.

Os apelantes requereram, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alegaram a nulidade da notificação por conter múltiplos contratos, bem como a aplicação da teoria do adimplemento substancial, práticas abusivas e a vulnerabilidade do consumidor, requerendo a restituição do bem e revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:saber se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça na seara recursal;saber se houve irregularidade na constituição em mora por parte da instituição financeira; saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial em contrato garantido por alienação fiduciária; saber se restou caracterizada prática abusiva na cobrança dos débitos vinculados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a hipossuficiência por meio de documentação, defere-se o benefício da justiça gratuita.

A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132) entende ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do recebimento.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, regulados pelo Decreto-Lei no 911/1969, que exige a quitação integral da dívida.

Não se comprovou nos autos a existência de práticas abusivas por parte da instituição financeira, tampouco a purgação da mora. A notificação indicava claramente os contratos em aberto e suas respectivas parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço contratual é válida, ainda que recepcionada por terceiro. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei no 911/1969. 3. A ausência de purgação da mora autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 422; CDC, arts. 6o, IV, 39, V, 46 e 51; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014; STJ, AgInt no REsp 1.698.348/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.03.2018; STJ, Tema 1.132, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.12.2018.”

(N.U 1000614-71.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido, consolidando a posse e o domínio do bem em favor da instituição financeira autora e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada e documentada hipossuficiência financeira, bem como os efeitos desse benefício sobre a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação limita-se à controvérsia acerca da gratuidade da justiça, inexistindo impugnação quanto ao mérito da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

O pedido de gratuidade da justiça foi formulado nos autos, com a juntada de documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos da apelante, como contracheques e comprovantes de despesas.

O juízo de origem deixou de apreciar expressamente o pedido de assistência judiciária gratuita, embora tenha condenado a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

Não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência, sendo corroborada, ainda, pelo contexto fático da inadimplência que deu ensejo à ação de busca e apreensão.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais, mas submete sua exigibilidade à condição suspensiva prevista no art. 98, § 3o, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A omissão do juízo quanto ao pedido de gratuidade da justiça autoriza sua apreciação em grau recursal.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada por documentos, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

As verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da justiça gratuita ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e § 3o, e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.004.656/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000941-87.2019.8.11.0032, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.12.2025.”

(N.U 1021915-65.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026) (Destaquei)

A prova dos autos é robusta e coerente com a alegação de hipossuficiência, não deixando margem para a manutenção da decisão que indeferiu o pleito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença de primeiro grau no ponto impugnado e, por conseguinte, deferir em favor da apelante, os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos.

Assim, mantenho o percentual de honorários sucumbenciais como fixados na origem, contudo, restando sua exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026